Tribunal: TJMT
Processo: 1015699-02.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015699-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), LEONARDO CONCEICAO SANTOS - CPF: 606.123.503-80 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JOAO BATISTA GONCALVES TRINDADE - CPF: 531.991.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX MATEUS FELIX BRITO - CPF: 059.180.711-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIVAM CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 043.758.172-16 (VÍTIMA), JOSE RINALDO LEONEL DA SILVA - CPF: 055.136.554-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IRRESIGNAÇÃO – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484654/PE) E DESTA EGRÉGIA CÂMARA (HC 1019595-87.2020.8.11.0000) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA) – MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Não há se falar em ausência de fundamentação no
decreto
preventivo do acusado, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, e o
decreto

prisional
está justificado no fundado risco de reiteração.

Dada as circunstâncias factuais que demonstra a necessidade da prisão preventiva nos moldes do art. 312 do CPP, fica afastada a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, c/c artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal, em benefício de
Leonardo Conceição Santos
, qualificado, que nos autos da Ação Penal n.º 1006770-54.2021.8.11.0040, estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora. (Id 99996472)

Colhe-se destes autos, que a prisão preventiva do paciente foi decretada pela prática, em tese, dos delitos de homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

Inicialmente, salienta o impetrante que o paciente

é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa.

Narra que a alegação acusatória é falha, pois não se encontram nos autos nenhum indício que demonstre a culpa do paciente, ressaltando que o acusado não cometeu ou concorreu para o cometimento do delito.

Sustenta ainda que o
Juízo
a quo
, “
de forma ilegal, deixou de obedecer ao comando da legislação processual (art. 312, do CPP), não fundamentando na decisão a legalidade da prisão cautelar do Paciente, impossibilitando que o recorrente possa responder ao processo em liberdade.”
(sic)

Desse modo, postula a concessão da ordem em sede de liminar, inclusive, para determinar imediata expedição do alvará de soltura em nome do paciente, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão.

A liminar foi indeferida (Id 100517986) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas no Id 101319962.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da i. Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 102881464)

“Sumário: Habeas corpus. Homicídio qualificado e homicídio tentado.
1.
Aventada a negativa de autoria delitiva imputada ao paciente, argumentando a ausência de lastro probatório mínimo.
NÃO ACOLHIMENTO
. Vedado o aprofundamento no contexto fático-probatório dos autos na via estreita do habeas corpus.
2
. Argumenta-se, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Fundamentação genérica e abstrata. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
IMPOSSIBILIDADE
. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Periculosidade da suplicante. Paciente responde a outra ação penal também pelo cometimento do crime de homicídio, pelo qual foi posto recentemente em liberdade e, menos de um ano da sua soltura, voltou a atentar conta a vida de pessoas. Imprescindibilidade da segregação cautelar. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em benefício de
Leonardo Conceição Santos,
qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Como relatado, busca o impetrante com o presente
writ
, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ao argumento de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional.

Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria espelhada no
writ
, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o enunciado n. 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do habeas corpos.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. 3. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e variedade de drogas (79 g de crack, 24 g de cocaína e 5.507,3 g de maconha), apreensão de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, os apontamentos de diversos delitos praticados pelo ora agravante, bem como o fato de que já vinha sendo investigado pelas autoridades competentes. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e justificar a manutenção da medida extrema. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020)

À luz do noticiado, para a adequada análise da alegada ausência de fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva, transcrevo a decisão prolatada em 17 de agosto de 2021, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente: (Id. 99996473)

“(...) Em um primeiro prisma de abordagem, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido na relação processual — em um juízo de convicção de natureza provisória e precária — é possível antever que existe demonstração satisfatória da existência das infrações penais de tentativa de homicídio qualificado e homicídio qualificado, além de indícios suficientes da participação do acusado Leonardo no ilícito. E, tais constatações podem ser obtidas, sobretudo a partir do teor dos depoimentos externados por parte das testemunhas Franklin Nelson Enrique Arcia Rojas, João Maria Martins Dutra, Renan de Almeida, Priscila da Silva Cezário, Lovane Machado, Lindomar Gomes Silva, Edmilson Oliveira Santos e Beatriz Alves da Cruz e da vítima Elivam Carvalho de Oliveira, que, a par de detalhar as condições e dinâmica em que os fatos se aperfeiçoaram, ofertam ainda elementos e convicção suficientes no sentido de apontar os indiciados João Batista Gonçalves Trindade, Leonardo Conceição Santos e Max Mateus Felix Brito como sendo os autores das infrações penais.

Estas circunstâncias, principalmente se enfocar o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica da ação criminosa, pende por atestar e deixa entrever a gravidade concreta do evento criminoso, apta a demonstrar a periculosidade do indiciado Leonardo à sociedade, que por simples desentendimento, auxiliou seu comparsa João Batista a consumar seu ímpeto homicida, circunstâncias quê se consolidam como fatores hábeis a inserir em situação de risco a ordem pública.

Cumpre verificar o novo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), que prevê o necessário para a decretação da prisão preventiva. No presente caso, inconteste o preenchimento de seus requisitos.

Primeiro, o crime em questão contem pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

A conduta delituosa em tese praticada pelo representado, “homicídio” é uma das mais inquietantes manifestações delituosas existentes na sociedade, sob o aspecto da efetiva perturbação que causa em toda coletividade, sempre acompanhada do medo e sensação de total insegurança.
Vislumbra-se, a partir de então, um quadro de extrema reprovabilidade e lesividade ao mais precioso direito do ser humano,
que é sua vida
.

Destaca-se que Leonardo
responde a outro processo também pela prática do crime de homicídio qualificado
, autos código 199156, tendo sido posto em liberdade provisória em 14 de janeiro de 2020, se envolvendo novamente, em tese, na prática de ilícito da mesma natureza cerca de seis meses após colocado em liberdade, evidenciando a reiteração delitiva.

Nesse diapasão de ideias, conclui-se que o
risco
— pautado em conclusão de ordem inevitável — de
reiteração de condutas delituosas
, protagonizadas por parte do indiciado, é extremamente
palpável
, bem como a ineficiência das medidas cautelares, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, já que insiste em delinquir, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo da jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça o seguinte precedente que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 3
. Hipótese em que a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do recorrente, que se evidencia na gravidade concreta da conduta delitiva e na comprovada
reiteração delitiva
. Segundo se verifica, o recorrente teria cometido homicídio contra a vítima Jose Frazão Alvin, taxista, desferindo-lhe facada que culminou no seu óbito e em lesão corporal contra as vítimas Antônio Marcos Castilho de Castro e Mauricio Leonel, ciclistas atingidos pelo carro dirigido pela primeira vítima. 4. A colocação do recorrente em liberdade representa risco concreto ao meio social, pois trata-se de réu que já possui anotações na folha de antecedentes, como indicam as informações do juízo de primeiro grau (e-STJ, fl. 35), o que reforça a necessidade da medida extrema. 5. Segundo entendimento firmado por esta Corte, "não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar", como é a hipótese em apreço (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). 6. Concluindo as instâncias de origem pela imprescindibilidade da custódia preventiva, resta clara a insuficiência e a inadequação da imposição de medidas cautelares mais brandas ao agente (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013). 7. Recurso não provido. (STJ - RHC: 96901 MG 2018/0080368-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2018) (grifei e destaquei)

Posto isso, e pelos mesmos fundamentos já expostos acima, indefiro o pedido de revogação feito pela Defesa e em consonância com parecer ministerial,
converto a prisão temporária do indiciado Leonardo Conceição Santos, em preventiva
. (...)”

Cumpre

destacar que a prisão cautelar não ofende a presunção de inocência, sendo neste sentido o entendimento que emana de nossos Tribunais Superiores. A Constituição Federal, ao estabelecer em seu artigo 5º, inciso LVII, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de Sentença Penal Condenatória, impede o reconhecimento da culpabilidade e as suas consequências.

Tal dispositivo constitucional não dispõe sobre a proibição da prisão em flagrante, preventiva, nem sobre a execução provisória do julgado penal condenatório recorrível. Deste modo, a prisão preventiva do acusado, de natureza processual não diz respeito ao reconhecimento da culpabilidade.

No caso dos autos, percebe-se que a decisão prolatada pelo nobre magistrado
a quo
, encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, especialmente diante da extrema gravidade da conduta supostamente perpetrada. Certo é que os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva foram devidamente ponderados e aliados às circunstâncias do caso. Portanto, ainda que a prisão preventiva seja uma medida acautelatória a ser utilizada como última hipótese, em casos excepcionais, como o dos autos, a garantia da ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual.

Ademias, à luz do noticiado pelo douto magistrado, “
responde a outro processo também pela prática do crime de homicídio qualificado (...), tendo sido posto em liberdade provisória em 14 de janeiro de 2020, se envolvendo novamente, em tese, na prática de ilícito da mesma natureza cerca de seis meses após colocado em liberdade, evidenciando a reiteração delitiva.”

Com efeito,
“Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou
o risco de reiteração delitiva
, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria"
(HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)

Ainda, tendo o
decisum
se reportado a garantia da ordem pública, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Leonardo Conceição Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021